Tribunal: TJSP
Processo: 2194710-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão - Decisão que negou a concessão da tutela provisória de urgência - Recurso da autora, que insiste na medida, alegando ser vítima de golpe - Entrega do veículo anunciado em aplicativo sem o respectivo pagamento mediante depósito em conta - Inviabilidade de concessão da medida - Provas trazidas, até o momento, que apontam para estelionato do qual

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão - Decisão que negou a concessão da tutela provisória de urgência - Recurso da autora, que insiste na medida, alegando ser vítima de golpe - Entrega do veículo anunciado em aplicativo sem o respectivo pagamento mediante depósito em conta - Inviabilidade de concessão da medida - Provas trazidas, até o momento, que apontam para estelionato do qual ambas as partes nestes autos foram vítimas – Relato que demanda dilação probatória e contraditório em primeiro grau de jurisdição- Apreensão do veículo de modo açodado e prematuro, ao menos em cognição sumária – Decisão mantida – Recurso desprovido.